Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726987-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PAULO SERGIO BENATTI REQUERIDO: HALEX MAIRTON BARBOSA GOMES E SILVA, JOSE MAIRTON GOMES E SILVA DESPACHO Trata-se de ação cautelar inominada incidental com pedido de liminar de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto por Paulo Sergio Benatti. Intime-se Paulo Sergio Benatti para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento da presente demanda em razão de: 1) falta de cabimento processual para a propositura, uma vez que ausente previsão no Código de Processo Civil; 2) ausência de foro por prerrogativa de função para a propositura da demanda diretamente no Juízo de Segundo Grau; 3) inadequação do recolhimento das custas processuais, posto que foram recolhidas as cabíveis para agravo de instrumento; e 4) preclusão consumativa, uma vez que o requerimento foi apresentado no Agravo de Instrumento n. 0720190-34.2024.8.07.0000 com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator